Tribunal: STF
Processo: RE 1103198
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-02-15
Data de publicação: 2019-02-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRISÃO DOMICILIAR. REGIME ABERTO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM DESARMONIA COM ENTENDIMENTO DESTA CORTE. RETORNO DO PRESO AO REGIME ANTERIOR PARA OBSERVÂNCIA DAS BALIZAS TRAÇADAS NO JULGAMENTO DO RE 641.320 RG/RS, ANTES DO DEFERIMENTO DE EVENTUAL PRISÃO DOMICILIAR.



    AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.